Tribunal: TCU
Processo: 043.389/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4242/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.389/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Cabral Sela (XXX.112.328-XX); Antonio Henrique Radaelli (XXX.549.038-XX); Camilo Jose Soares (XXX.176.448-XX); Carlos Alberto dos Santos (XXX.741.218-XX); Carlos Eduardo Paulino Michelan (XXX.673.368-XX); Cristiane Levada dos Santos (XXX.257.478-XX); Cristiane Pereira de Camargo (XXX.453.448-XX); Luis Florencio Rodrigues Martinez (XXX.544.627-XX); Marcelo Alexandre Cerveira Borsatto (XXX.021.058-XX); Priscila Saraiva Valentim Buarque (XXX.715.988-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.